Tribunal: TJDFT
Processo: 0730069-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730069-31.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAILSON CORDEIRO DE LIMA, RUTIANE SOUSA CORDEIRO, ATHOS JOHANN SOUSA SILVA, LUIS PEDRO HORN, CARMELITA BRITO LEITE HORN, LUCAS BRITO HORN AGRAVADO: MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E S P A C H O ADAILSON CORDEIRO DE LIMA, RUTIANE SOUSA CORDEIRO, ATHOS JOHANN SOUSA SILVA, LUIS PEDRO HORN, CARMELITA BRITO LEITE HORN e LUCAS BRITO HORN interpõem AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 74771004 que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator